Tribunal: TJES
Processo: 5000424-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DE ANDRADE BENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.
2. No presente caso, verifico que o crime ocorreu em 15/06/2022, o Relatório Final de Investigação (Id n.º 7059457) foi finalizado em 02/10/2023 e a denúncia (Id n.º 7059452) oferecida em 18/10/2023, sobrevindo o decreto prisional (Id n.º 7059451) em 25/10/2023. Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema, principalmente, porque estabelecida após lapso temporal razoável, considerando as investigações, envolvendo múltiplos agentes.
3. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria. Precedente do STJ.
4. Na hipótese vertente, a Magistrada singular fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do “modus operandi” do crime.
5. Nesse sentido esclareceu a julgadora que o caso se trata de homicídio qualificado, pelo emprego de práticas de tortura, no qual os denunciados utilizaram-se de armas de fogo, de maneira ostensiva, com provável premeditação, efetuando diversos disparos, contra várias partes do corpo e, principalmente, contra a cabeça da vítima, que ocasionaram grande laceração cerebral, com perda quase completa de conteúdo craniano (massa encefálica).
6. Outrossim, o paciente é contumaz, na prática delitiva, já que possui condenações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e quadrilha/bando (0019031-18.2012.8.08.0024), porte ilegal de arma de fogo (0022438-32.2012.8.08.0024), e homicídio consumado e tentado (0002328-75.2013.8.08.0024), bem como respondeu a ação penal pela prática de ato infracional análogo ao crime de posse de drogas para consumo pessoal (0014527-37.2010.8.08.0024), justificando-se a imposição da segregação cautelar, como forma de evitar reiteração delitiva.
7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5000424-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON DE ANDRADE BENTO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DE ANDRADE BENTO
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de tortura e de recurso que dificultou a defesa da vítima e de Associação criminosa (art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 288, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese:

[1]
constrangimento ilegal configurado com a

ausência de contemporaneidade entre a notícia crime e o decreto prisional; e

[2]
a revogação da prisão preventiva do paciente.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (Id n.º 6819218) que no dia 15 de junho de 2022, no bairro Consolação, no município de Vitória - ES, a vítima, CHARLEEN VINICIUS VALADARES, dirigiu-se ao local dos fatos, acompanhado de sua companheira, MICHELLY RAMOS, para o recebimento de quantia, referente à venda de um aparelho celular.

NA ocasião, foi cercada pelos denunciados, CLÁUDIO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo JEZITO, JEAN MICHEL GILENO, ADRIANO COSTA, RUDNEY JACINTO DOS SANTOS, vulgo JOGADOR, ALEXANDRE CÂNDIDO DE SOUZA, vulgo SILIBRIL, GLESSEDION DA SILVA SOUZA, BRUNO NASCIMENTO ADRIANO, vulgo 2K, ANDERSON DE ANDRADE BENTO

e IVAN DIAS SANTO, vulgo MIOJO, os quais portavam armas de fogo, e informaram à sua companheira que aplicariam um corretivo no seu marido, porque já haviam o alertado para que não praticasse assaltos, na região, bem como para que não levasse os produtos do crime para o alto do morro, despertando a atenção dos policiais militares e atrapalhando a comercialização de entorpecentes.

Registra, ainda, a peça acusatória que os acusados torturaram a vítima até a sua morte, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, contra a mesma, os quais ocasionaram grande laceração cerebral, com perda completa do conteúdo craniano (massa encefálica) e amputação dos seus dedos, resultando na sua morte.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

Em relação a alegação de ausência de contemporaneidade
,
entre a notícia crime e o decreto prisional
, acentuo que, diferentemente, do que aduz a defesa, a decretação da prisão preventiva, não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, como já decidido pelo
STJ
:

“[...] a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem” (AgRg no HC 644.833/MG,
Rel. Ministro FELIX FISCHER
, QUINTA TURMA,

julgado em 18/05/2021
, DJe 25/05/2021)

No presente caso, verifico que
o crime ocorreu em 15/06/2022
,
o Relatório Final de Investigação
(Id n.º 7059457) foi
finalizado em 02/10/2023 e a denúncia
(Id n.º 7059452)
oferecida em 18/10/2023, sobrevindo o decreto prisional
(Id n.º 7059451)
em 25/10/2023.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema, principalmente, porque estabelecida após lapso temporal razoável, considerando as investigações, envolvendo múltiplos agentes, o que denota complexidade, conforme já decidido pelo
STJ

no Agravo Regimental no Recuso em Habeas Corpus
n.º 171159 – CE, julgado em 18/10/2022, sob a r
elatoria da Ministra Laurita Vaz.

No que concerne ao pedido revogação do decreto prisional
, saliento que os motivos para a manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos, tendo a Magistrada singular fundamentado a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do “modus operandi” do crime.

Nesse sentido esclareceu a julgadora que o caso se trata de homicídio qualificado, pelo emprego de prática de tortura, no qual os denunciados utilizaram-se de armas de fogo, de maneira ostensiva, com provável premeditação, efetuando diversos disparos, contra várias partes do corpo e, principalmente, contra a cabeça da vítima, que ocasionaram grande laceração cerebral, com perda quase completa de conteúdo craniano (massa encefálica).

Além disso, justificou a prisão cautelar na conveniência da instrução processual, haja vista o fundado temor das testemunhas ao prestarem depoimentos em crimes dessa natureza.

Outrossim, destacou que
o paciente é contumaz, na prática delitiva
, já que
possui condenações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e quadrilha/bando
(0019031-18.2012.8.08.0024),
porte ilegal de arma de fogo
(0022438-32.2012.8.08.0024),
e homicídio consumado e tentado
(0002328-75.2013.8.08.0024),
bem como respondeu a ação penal pela prática de ato infracional análogo ao crime de posse de drogas para consumo pessoal
(0014527-37.2010.8.08.0024), justificando-se a imposição da segregação cautelar, como forma de evitar reiteração delitiva.

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 7124666),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.